Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REPETIÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE.
As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso.
Nada obsta a repetição da pesquisa de valores dos executados em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a tentativa frustrada e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade ao processo de execução.